Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001089-09.2016.8.07.0008 APELANTE: JONATHAN MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Jonathan Marques de Oliveira foi condenado a três anos, dois meses e doze dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direitos, mais trinta e nove dias-multa, à razão mínima, por infringir três vezes o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I, do Código Penal. Esta Egrégia Turma negou provimento à apelação, mas a Defesa peticiona para requerer o envio dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal, já que presentes todos os requisitos previstos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal. Caso o pedido não seja acatado, sejamos autos encaminhados ao órgão superior de revisão, conforme artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, na forma do artigo 28 do mesmo Código. A Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento, sobretudo diante da preclusão consumativa, diante da condenação, conforme parecer de ID 18767266. O novo instrumento negocial inserido no curso do processo abrevia o andamento para a solução da causa e atende um prático cálculo de utilidade social, já que promove economia de tempo e recursos para o sistema de justiça criminal. Assim, a despeito da discussão da retroatividade da norma, é inequívoco que a aplicação do instituto deve ser compatível com o momento processual. Não cabe ao Poder Judiciário impor a realização do ANPP e, tampouco, enviar os autos de ofício ao órgão superior do Ministério Público para reanálise da viabilidade do oferecimento da proposta (CPP, 28, §1o), sendo a sua atuação limitada à homologação do pacto formalizado entre as partes e a verificação da voluntariedade, legalidade e razoabilidade das condições dispostas no acordo firmado. Assim, nada obstante a necessidade de análise judicial acerca da retroatividade da benesse em ações penais sentenciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, neste caso não há utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, pois a apreciação da proposta de acordo é matéria de atribuição exclusiva das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça. Assim, não se conhece do pedido por ausência de interesse de agir. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator